Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-20.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009297-20.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA CONCEICAO XAVIER - CPF: 005.618.985-02 (EMBARGADO), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ANA JESSICA PHILIPPSEN - CPF: 011.566.431-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - CPF: 147.274.948-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA CONCEICAO XAVIER - CPF: 005.618.985-02 (EMBARGANTE), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECLUSÃO E PRECEDENTE VINCULATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação indenizatória por fraude bancária, deu parcial provimento ao recurso do consumidor para fixar indenização por danos morais, mantendo a condenação por danos materiais. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, em detrimento dos critérios fixados na decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a taxa SELIC como índice de atualização da condenação por danos materiais e morais, considerando a existência de precedente vinculativo do STJ e a preclusão da matéria em relação aos danos materiais.

III. Razões de decidir:

3. A discussão sobre os consectários legais aplicáveis à condenação por danos materiais encontra-se preclusa, uma vez que a instituição financeira não impugnou os critérios definidos na sentença (INPC e juros de 1% a.m.) em seu recurso de apelação.

4. Configura-se omissão a não aplicação de tese fixada em precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP), que determina a incidência da taxa SELIC para as dívidas de natureza civil, conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

5. A condenação por danos morais, fixada originariamente no acórdão, deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora calculados pela taxa SELIC (deduzido o IPCA), a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e redefinir os consectários legais da condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Opera-se a preclusão sobre a matéria relativa aos consectários legais quando a parte sucumbente deixa de impugná-los em sede de apelação. 2. A indenização por dano moral, em responsabilidade extracontratual, deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), em observância ao precedente vinculativo do STJ (REsp 1.795.982/SP) e aos artigos 389 e 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV, 927, V, e 1.022; CC, arts. 389, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nºs 54 e 362; STJ, REsp 1.795.982/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação, interposto por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO XAVIER
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais
, registrada sob o nº
1009297-20.2022.8.11.0015
.

O acórdão (
ID. 307853866
) deu provimento parcial ao recurso do consumidor para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, desprovendo o recurso da instituição financeira e mantendo a condenação aos danos materiais nos termos da sentença originária.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Ação indenizatória proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de fraude bancária que resultou em oito transferências não autorizadas via PIX e TED, no valor total de R$ 43.388,26. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição dos valores subtraídos, afastando pedidos de danos morais e lucros cessantes. Interposição de apelações por ambas as partes: o autor pleiteando indenização por danos morais; o banco requerendo a improcedência da demanda.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é cabível a responsabilização da instituição financeira pelas transferências fraudulentas efetuadas na conta do autor;
(ii)
saber se há configuração de dano moral indenizável em decorrência da fraude e falha na prestação dos serviços bancários.
III. Razões de decidir:
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula nº 297), bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fraudes internas (Súmula nº 479 do STJ). 4. Restou demonstrada a realização de operações atípicas e em intervalo exíguo, com movimentação incompatível com o perfil do consumidor, caracterizando falha na segurança dos serviços bancários. 5. O banco não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ausência de falha ou autorização das transferências, conforme exige o art. 373, II, do CPC. 6. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), especialmente quando os valores subtraídos eram destinados ao sustento da filha menor do autor, revelando ofensa à dignidade da pessoa humana. 7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, sendo inaplicável como excludente de responsabilidade diante do risco da atividade bancária. 8. Inexistindo comprovação de lucros cessantes concretos, mantém-se a improcedência do pedido nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese:
9. Recurso do consumidor parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Recurso do banco desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por transferências não autorizadas realizadas mediante fraude, em razão de falha na segurança dos serviços prestados. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, dispensando prova específica do abalo psicológico, quando evidenciado o comprometimento de valores essenciais à subsistência do consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nºs 297 e 479; STJ, REsp 1.383.084/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16/09/2013.

A parte
BANCO BRADESCO S.A.
opôs os presentes aclaratórios (
ID. 310505364
) alegando omissão no acórdão embargado por não ter aplicado a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP) e a superveniência da Lei nº 14.905/2024, sustentando que a decisão embargada não enfrentou questão capaz de infirmar a conclusão adotada, conforme exigência do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado à ID. 313183367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos por precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão ao estabelecer correção monetária pelo INPC e juros convencionais, quando deveria ter aplicado exclusivamente a taxa SELIC, conforme precedente obrigatório fixado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP e disposições da Lei nº 14.905/2024.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em apreço, verifica-se que a alegação de omissão merece acolhimento parcial. Todavia, é necessário distinguir entre as condenações por danos materiais e danos morais para fins de aplicação dos critérios de atualização monetária e juros.

No que concerne aos
danos materiais
, constata-se que não assiste razão à parte embargante. É possível verificar nos autos que o banco apelante, em suas razões recursais, limitou-se a impugnar o reconhecimento da responsabilidade civil e o dever de indenizar, não tendo suscitado, em momento oportuno, qualquer irresignação quanto aos critérios de correção monetária e juros aplicados na sentença originária. Cumpre destacar que a sentença de primeiro grau estabeleceu correção pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, critérios esses que sequer foram tratados no acórdão embargado exatamente por inexistir qualquer pedido da parte embargante pela sua reforma, operando-se, portanto, a preclusão consumativa quanto a essa matéria, nos termos do que dispõe o sistema processual civil.

Diversa, contudo, é a situação no tocante aos
danos morais
. Resta demonstrado que o acórdão embargado, ao fixar indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 6.000,00, estabeleceu critérios próprios de correção monetária ("correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação") sem observar a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É imperativo reconhecer que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, reafirmou entendimento anteriormente firmado no REsp 727.842/SP, estabelecendo que "
o art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa 'em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional'
". Importa registrar que esse precedente possui caráter vinculativo, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, devendo ser observado pelos órgãos jurisdicionais.

Convém esclarecer que a superveniência da Lei nº 14.905/2024 não apenas reafirmou o papel da SELIC como taxa legal, como estabeleceu sua aplicação de forma específica para as obrigações civis, ratificando a jurisprudência já consolidada. A ausência de manifestação expressa sobre a aplicação desse precedente obrigatório no tocante aos danos morais configura efetivamente omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Contudo, é essencial observar que a aplicação da sistemática da SELIC deve seguir os parâmetros técnicos adequados. Verifica-se que o artigo 389 do Código Civil estabelece que "
não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos
", dispondo, ainda, o seu parágrafo primeiro que “
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
”. Por sua vez, o artigo 406 do mesmo diploma legal preceitua que "
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
", estabelecendo, o seu §1º, que “
a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

Dessa forma, constata-se que o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao não aplicar a sistemática preconizada pelo precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça especificamente no tocante à condenação por danos morais, questão essa que constitui matéria de ordem pública e de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

No que se refere ao marco temporal para incidência dos juros moratórios, cumpre observar que se trata de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, aplicando-se o disposto no artigo 398 do Código Civil, segundo o qual "
nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou
", que por sua vez é corroborado pela Súmula 54 do STJ, a qual estabelece que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso.

Ante todo o exposto
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para sanar a omissão identificada exclusivamente no tocante aos consectários legais da condenação por danos morais, determinando que a indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 6.000,00 seja corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do acórdão embargado (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora calculados pela taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária) a partir da data do evento danoso, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado, especialmente no que concerne aos critérios de atualização dos danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025